Tribunal: STF
Processo: ARE 1584860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Janaína Letícia Zanella, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:

“Em 19/09/2024 foi publicado o julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC que, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1234), fixou diretrizes para a análise das ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos. Definiu, ainda, que os medicamentos não incorporados submetem-se ao Tema 06 daquela mesma Corte (Recurso Extraordinário nº 566.471/RN). O acórdão exarado no Tema 1234 esclarece o que sejam os medicamentos não incorporados: [...] II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. [...] O Tema 6, por sua vez, exige a presença cumulativa de seis requisitos, com ônus probatório a cargo da parte autora, para, excepcionalmente, obter a "concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde". No caso corrente, resta frustrado o requisito de"(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;" e, visto que os requisitos devem ser preenchidos cumulativamente, é suficiente para manter o julgamento de improcedência. Acresço que, nada obstante as informações do laudo emitido pela médica assistente, a análise do NAT-Jus/SC está amparada no prontuário da parte autora, que revela não ter havido tratamento com as alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde. Quanto à perícia judicial, conforme reiterado entendimento deste Colegiado, é dispensável à vista de outros elementos que permitam formar o convencimento do julgador que, vale dizer, não fica vinculado ao laudo produzido. Assim sendo, as razões recursais não são suficientes para infirmar a sentença, a qual confirmo por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95), com destaque para o trecho que segue: [...] Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº.10.259/01), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça. Ressalvo que a condenação em honorários, a fim de evitar retribuição insignificante ao advogado, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente na data do acórdão, atualizado monetariamente. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível nº 5002746-83.2024.4.04.7202/SC, 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, Rel. Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral E Silva, j. 17.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 196, caput, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu que o pleito da autora não preencheu todos os requisitos exigidos para a concessão do fármaco pretendido, bem ainda que a prova técnica (análise do NAT-Jus/SC) “está amparada no prontuário da parte autora, que revela não ter havido tratamento com as alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde”.
Nesse contexto, para divergir da conclusão do Tribunal a quo e acolher a tese da recorrente seria imprescindível o reexame das provas dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1561350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1560987 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-09-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as condicionantes previstas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O Tribunal de origem ponderou que (I) há impossibilidade de substituição do medicamento postulado (“dupilumabe”) por outro constante das listas do SUS; (II) o tratamento foi iniciado por força de tutela antecipada concedida quando a autora contava com 12 anos de idade, antes da posição da CONITEC contrária ao uso da medicação para adolescentes e (III) não veio aos autos notícia de ineficácia da terapia. 3. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento adotado está em conformidade com a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. 4. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1558954 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente